Tribunal: TJDFT
Processo: 0725003-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0725003-46.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL BELVEDERE ANTARES AGRAVADO: JOAO PAULO FERNANDES DIAS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CONDOMINIO RESIDENCIAL BELVEDERE ANTARES contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília-DF que, em nos autos da execução de no 0034375-67.2014.8.07.0001 movida contra JOAO PAULO FERNANDES DIAS, indeferiu o pedido de levantamento, pelo patrono do agravante, da quantia de R$ 16.285,64 depositada nos autos. Em suas razões, o agravante aduz que se trata de dívida decorrente de prestações de contas do condomínio em desfavor do agravado, seu ex-síndico, e, no caso, de crédito derivado de honorários advocatícios. Diz que o valores depositados à disposição do juízo decorrem de penhora determinada no rosto dos autos que o agravado possuía crédito. Afirma que o Juízo determinou a penhora de 25% dos rendimentos do agravado exclusivamente para pagamento dos honorários advocatícios do patrono do agravante. Contudo, com o intuito de não pagar a dívida, o agravado pediu licença sem vencimentos. Sustenta que o pedido de levantamento dos valores em favor do patrono do agravante foi negado pelo juízo, ao fundamento de que o crédito do condomínio possui preferência, desconsiderando o fato de que o crédito do patrono possui natureza alimentar, sobretudo nesse momento de pandemia. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, de forma que seja liberada a quantia depositada em juízo imediatamente em favor do patrono do agravante e, no mérito, pugna pela a reforma da decisão agravada, nos termos da medida liminar deferida. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Neste momento preliminar, sem qualquer mais profunda análise meritória, reputo por não presentes referidos requisitos. Em que pese as alegações do agravante, não se vislumbra de plano, a probabilidade do direito vindicado, haja vista que a satisfação do crédito principal deve prevalecer sobre o crédito acessório, uma vez que os honorários advocatícios são acessórios ao feito executivo, sob pena de subverter a ordem dos pagamentos, em prejuízo do cumprimento da importância original, comprometendo a própria finalidade da demanda executiva deflagrada, como bem disse o E. Des. Sandoval, nos autos de no 0715357-46.2019.8.07.0000. De fato, não se afigura justo que o postulante, que contratou advogado para ingressar com ação no Judiciário objetivando ver satisfeito seu direito seja preterido por aquele na ordem de pagamento, ficando a mercê de eventual saldo para recebimento de seu crédito. Nesse sentido, aliás, colhem-se os seguintes julgados: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O novel entendimento do colendo Superior de Justiça, de que os honorários advocatícios, sucumbenciais ou contratuais, têm natureza alimentar e, portanto, parte da remuneração do devedor é suscetível de penhora para liquidação do débito de natureza também alimentar, não se aplica ao caso, em que os títulos em execução são cheques nominais a terceiros. 2. A exceção à impenhorabilidade também não permite que o advogado busque a satisfação dos honorários advocatícios arbitrados na própria execução, em preterição ao crédito do seu cliente. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão n.1005537, 20160020410049AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 283/287) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. CARÁTER ACESSÓRIO. SATISFAÇÃO EXCLUSIVA E ANTERIOR AO PAGAMENTO DO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos da devedora, visando à quitação de honorários advocatícios, sob o fundamento de ofensa à impenhorabilidade estabelecida pelo art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 2. O caráter absoluto da impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. 3. Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar. Verbete sumular no 47. Precedentes do STJ. 4. Ante a natureza alimentar conferida aos honorários advocatícios, estende-se a ressalva trazida pelo §2o do art. 833, inciso IV, do CPC para alcançar a referida verba. 5. Contudo, a satisfação da verba honorária não pode ser fracionada e efetuada prioritariamente ao pagamento do débito principal, considerando sua essência acessória, sob pena de subverter a ordem dos créditos e prejudicar o cumprimento da importância original, comprometendo a própria finalidade da demanda executiva deflagrada. 6. Não é razoável que o advogado receba primeiro seus honorários para posteriormente tentar a quitação do crédito de seu representado, sobretudo por atuar em conflito de interesses com o cliente, hipótese vedada, conforme norteia o Código de Ética e Disciplina da OAB. 7. Não obstante a exceção à impenhorabilidade para a satisfação de créditos de natureza alimentar, a pretensão exclusiva dos honorários advocatícios fixados nos embargos à execução, preterindo a importância principal perseguida na execução, não justifica constrição salarial da devedora, pois como débito acessório não tem preferência sobre o principal. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1198130, 07093478320198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 9/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, caso o condomínio agravante efetivamente queira inverter a ordem de preferência do pagamento, basta que informe expressamente ao Juízo da execução, como ressaltado na decisão agravada. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado, porquanto ausente os pressupostos legais. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do parte contrária para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator